Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-38.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018525-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DUPLICATA - ART. 15 DA LEI N.º 5.474/1968 - NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas nota fiscal sem assinatura e desacompanhada do comprovante de entrega das mercadorias, que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar a efetiva contratação.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018525-38.2022.8.11.0041

APELANTE:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADA:

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

LATAM AIRLINES GROUP S/A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº
1018525-38.2022.8.11.0041, ajuizada por
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexistência do débito referente a dívida advinda do Contrato n. 6134489, bem como condenou a requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Defende em suas razões que
“não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização, haja vista a não incidência dos artigos 186 e 927 do Código Civil ao caso em apreço, uma vez que restou comprovado que no dia previsto para o vencimento da duplicata, a apelante não constatou o pagamento tempestivo do débito”
(sic).

Assevera que “
restou comprovado nos autos que o débito corresponde à contratação do serviço de transporte de “Cargas” pela empresa apelada, mais precisamente o serviço “Próximo Voo”, para que houvesse o transporte de carga pelo trecho Cuiabá (CGB)
→
Joinville (JOI) (sic).

Afiança que “
a apelada teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em razão do inadimplemento referente ao Contrato n. 6134489, que é justamente a contratação em discussão nos autos” (sic).

Assim, “
afirma que não há dúvidas de que houve a contratação do serviço de cargas pela empresa apelada, inscrita no CNPJ 16.903.492/0001-65, devidamente identificada pelo número do seu CNPJ, não restando qualquer dúvida de que o serviço contratado tem por expedidor a parte apelada” (sic).

Mensura que,
“como não constatou o pagamento tempestivo da duplicata, alternativa não havia, senão o protesto do título devido, inexistindo ato ilícito que enseje o dever de indenizar”
(sic).

Complementa que
“evidente que a negativação de valores somente se deu em razão do inadimplemento, pois a apelada não arcou com o pagamento tempestivo, agindo a apelante em exercício regular de direito” (sic).

Lado outro, “
discorre também que para a aplicação do dano moral em relação à pessoa jurídica, seria necessário demonstrar que sua honra objetiva, sua imagem perante ao mercado foi abalada em função do ocorrido, o que não ocorreu no caso em tela” (sic).

Afirma que “
a pessoa jurídica – apesar de não possuir honra subjetiva, caracterizada pela dignidade, pelo decoro e pela autoestima – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral; entretanto, é necessário que a empresa comprove efetiva lesão a seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de prejudicar sua atividade comercial”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, bem como seja afastada a condenação em danos morais e subsidiariamente, caso não seja este entendimento, que seja reduzido o
quantum
indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade (Id. 201224171).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso e, ao final, requereu a majoração dos honorários (Id. 201224174).

Houve o recolhimento do preparo no id. 201224172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A,

aduzindo, em síntese,
que seu nome foi

inscrito nos órgãos de defesa do consumidor pela empresa requerida, por uma dívida no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez centavos), referente à duplicata/contrato n. 6134489, sendo que a data da ocorrência é de 30/7/2021.

Assevera que tentou efetuar um cadastro numa loja, moment
o em que fora informada da inscrição de seu nome no SERASA e recebeu o comunicado do SERASA.

Acrescenta que não possui vínculo contratual com a requerida e dessa forma não contraiu a dívida em questão. Como não reconheceu o débito, entrou em contato com a requerida e registrou reclamação perante o PROCON/MT, mas não logrou êxito em resolver a situação.

A par desses argumentos, requereu liminarmente a exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a declaração da inexistência do débito. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar para declarar indevido o débito, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim como as verbas de sucumbência.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou
a inexistência do débito referente a dívida advinda do Contrato n. 6134489, bem como condenou a requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Inconformada, a apelante sustenta que a negativação de valores somente se deu em razão do inadimplemento da apelada, pois não arcou com o pagamento tempestivo, agindo a apelante em exercício regular de direito.

Também argumenta que para a aplicação do dano moral em relação à pessoa jurídica, seria necessário demonstrar prejuízos a honra objetiva, sua imagem perante ao mercado, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais para afastar a indenização por danos morais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, e caso mantida a condenação, requer a sua minoração.

Pois bem. O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, ora apelante, em inscrever o nome da parte apelada nos órgãos de restrição ao crédito, e se esta falha é suficiente a ensejar a reparação por danos morais, levando-se em conta que a parte autora é pessoa jurídica.

In casu
, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo que é patente a relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º, do CDC).

Para a caracterização do dever de indenizar, basta que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano experimentado por ele e a conduta do fornecedor (art. 373, inciso I. CPC). Por outro lado, pode o fornecedor se eximir da responsabilidade objetiva, desde que comprove a culpa exclusive do consumidor ou de terceiro, ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexista (ar1. 14, § 3º, l e ll, do CDC).

Ao que se infere dos autos entendo que razão não assiste à requerida/apelante. Explico.

Constata-se dos autos que é fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez centavos), referente ao contrato n. 6134489, conforme Id. 201221786.

Por sua vez, a empresa requerida, ora apelante, afirma que a negativação é legítima e decorre da dívida não paga decorrente da contratação do serviço de transporte de “Cargas” pela empresa autora, mais precisamente o serviço “Próximo Voo”, para que houvesse o transporte de carga pelo trecho Cuiabá (CGB) → Joinville (JOI), tendo sido o pedido realizado junto à Companhia em 09/07/2021, através da nota fiscal de n° 002-000158632-MT, pelo valor final de R$400,10 (quatrocentos reais e dez centavos) (Id. 201224156).

Sobre esse ponto, é salutar mensurar que a cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art. 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas).

Ocorre que a mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral.

No caso, como bem decidiu o sentenciante que
“a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas nota fiscal sem assinatura e desacompanhada do comprovante de entrega das mercadorias (id. 91405130), que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar a efetiva contratação”.

Logo, a nota fiscal sem a assinatura do consumidor são documentos oriundos do sistema da empresa demandada, e por isso são consideradas provas unilaterais e inservíveis para comprovação da relação jurídica havida entre as partes.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
COBRANÇA DE DUPLICATA SEM ACEITE - DOCUMENTOS INAPTOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
- NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA RECURSO - PROVIDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A duplicata sem aceite requer a comprovação da efetiva entrega de mercadoria pela parte exequente. Se a execução está embasada em documentos inaptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes impõe-se a sua extinção”.

(TJ-MT - Apelação: 0004145-90.2013.8.11.0025, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 06/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/10/2020).

E de outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. ART. 15 DA LEI N.º 5.474/1968. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art. 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral. O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados”.
(TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Desse modo, conclui-se que a apelante não juntou aos autos, qualquer documento ou prova da existência da alegada relação jurídica havida entre as partes, que culminou na negativação do nome do apelado, ensejando o dever de indenizar.

Para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula nº. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Desta feita, não há como negar que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito manchou a imagem, o bom nome e a honra objetiva frente à clientela da empresa/apelante.

Importante enfatizar que tal procedimento é de cunho público, e de certa forma caracteriza situação constrangedora que repercute negativamente na imagem de qualquer empresa, ensejando nesse sentido o direito a indenização por danos morais (Súmula nº. 227 do STJ).

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – AFASTADA –
INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DÍVIDA QUITADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA
– DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em perda do objeto da ação, ainda que não subsiste negativação promovida pela empresa apelada na data da propositura da ação, uma vez que não há como se afastar o interesse de agir quanto aos pedidos declaratório de irregularidade do débito anotado e de indenização por danos morais. Há de ser declarado inexistente a dívida quando devidamente comprovada sua quitação.”
(TJ-MT – AC: 10103095020188110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBLIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – VALOR INDEVIDO –
INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NA SERASA POR COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OFENSA À HONRA OBJETIVA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar os fatos extintivos do direito do Autor é do Réu. Na hipótese, a concessionária de energia sustentou a exigibilidade do débito, aduzindo que o serviço de fornecimento fora prestado e efetivamente consumido, bem como justificou o aumento no valor da fatura em suposto acúmulo de consumo, mas não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações. Limitou-se em apresentar imagem de tela do sistema interno, unilateralmente confeccionada, com apontamentos genéricos sobre o débito, histórico de consumo e data das leituras, mas não apresentou qualquer indicativo substancial da regularidade da dívida como, por exemplo, relatório da vistoria teoricamente realizada ou provas de ter sido impedida de acessar o medidor. Mantida a declaração de cobrança indevida. 2- Tratando-se de indenização por danos morais pleiteada por pessoa jurídica, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva. Ou seja, é preciso demonstrar em juízo que seu nome e/ou sua reputação na praça foram prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito etc. In casu, há provas de que a empresa Apelada sofreu abalo em sua honra objetiva perante a comunidade local a ponto de justificar a condenação pretendida, pois a Recorrente inscreveu o nome da Recorrida na SERASA por dívida declarada indevida. 3- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se condizente para compensar o constrangimento imposto à Apelada que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão restritivo do crédito.”
(TJ-MT – AC: 00130731120158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019)

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere a requerida, ora apelante é objetiva, fundada no risco da atividade por ele desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que a apelada teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por falha na prestação dos serviços da parte requerida/apelante.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários na fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024